Tribunal: STJ
Processo: 4884265-20.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230711 - MG
(2026/0010846-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA E SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO DE CAMPOS - MG040334
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA
HABEAS CORPUS
IRRESIGNAÇÃO.
NÃO
CABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada.
1.
Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a
decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou
omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal. A
art. 619
mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão
embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c8e1e2c7-02c1-40bf-9808-928a88adb6d9

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230711 - MG
(2026/0010846-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA E SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO DE CAMPOS - MG040334
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA
HABEAS CORPUS
IRRESIGNAÇÃO.
NÃO
CABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada.
1.
Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a
decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou
omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal. A
art. 619
mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão
embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCUS VINÍCIUS DE
OLIVEIRA E SILVA contra acórdão, da minha relatoria, que não conheceu do agravo
regimental, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 906):

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
HABEAS CORPUS
ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. ÓBICE AO CONHECIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deve impugnar de forma específica os fundamentos da decisão
monocrática, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior estabelece ser ônus do
agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada,
em observância ao princípio da dialeticidade recursal, de modo que a mera
Documento eletrônico VDA56574218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:14
Código de Controle do Documento: 6518d7d0-13f4-44f8-9abe-7c0f049cab53

reiteração de argumentos anteriormente apresentados, desacompanhada de
impugnação pontual e dirigida, caracteriza deficiência de dialeticidade e
impede o conhecimento do agravo regimental.
3 Agravo regimental não conhecido.
.
Nos presentes embargos de declaração, a defesa sustenta omissões no acórdão
quanto: análise concreta da ilicitude das provas (flagrante forjado, irregularidades na
diligência e violação a garantias constitucionais); cerceamento de defesa pelo
indeferimento de diligências essenciais; fundamentação das medidas cautelares,
especialmente o monitoramento eletrônico; e negativa de prestação jurisdicional por
ausência de enfrentamento específico das teses constitucionais deduzidas.
Requer, assim, o provimento dos embargos com efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO
Como é cediço, os embargos de declaração possuem fundamentação
vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que o
acórdão embargado se mostrou ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, conforme
disciplina o
do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o
art. 619
entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos
aclaratórios.
De fato, "os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
,
(CPC/2015
. É inadmissível, e
art. 1.022)
m regra, a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para
(EDcl nos
, Relator Ministro
provocar novo julgamento da lide"
EAREsp n. 650.536/RJ
RAUL ARAÚJO, Corte Especial, julgado em
DJe
.
26/10/2021,
05/11/2021)
Na hipótese, o acórdão embargado foi expresso ao não conhecer do agravo
regimental por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
monocrática, reconhecendo a incidência do óbice da dialeticidade recursal, uma vez que
a defesa limitou-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, sem infirmar os
fundamentos utilizados para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
As alegações do embargante quanto à suposta omissão na análise da ilicitude
das provas, do alegado flagrante forjado, do cerceamento de defesa e da fundamentação
das medidas cautelares não prosperam. Isso porque tais matérias não foram apreciadas no
acórdão justamente em razão do não conhecimento do agravo regimental, motivado pela
deficiência de dialeticidade. Não há falar, portanto, em omissão quanto ao exame de
Documento eletrônico VDA56574218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:14
Código de Controle do Documento: 6518d7d0-13f4-44f8-9abe-7c0f049cab53

questões de mérito que sequer poderiam ser enfrentadas diante do óbice processual
reconhecido.
De igual modo, não se verifica negativa de prestação jurisdicional. O julgado
enfrentou, de forma suficiente e adequada, a questão devolvida, delimitando com clareza
as razões pelas quais o recurso não poderia ser conhecido. A pretensão do embargante,
na realidade, consiste em rediscutir o mérito das teses defensivas, o que é inviável na via
estreita dos embargos declaratórios, que não se prestam à reforma do julgado por
inconformismo da parte.
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)”. (EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Ante o exposto,
os aclaratórios.
rejeito
É como voto.

Documento eletrônico VDA56574218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:14
Código de Controle do Documento: 6518d7d0-13f4-44f8-9abe-7c0f049cab53

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0010846-6
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 230.711 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00031714820258130002 0031714820258130002 10000254884265001
31714820258130002 48842652020258130000
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA E SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO DE CAMPOS - MG040334
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: FRANCIELE FERREIRA DE SOUSA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA E SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO DE CAMPOS - MG040334
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411555844344<1449@
2026/0010846-6 - RHC 230711 Petição : 2026/0035724-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:18:06
Código de Controle do Documento: 0EEA1D51-097E-4D26-8920-4E4D28654793